Tribunal: TJSP
Processo: 1001886-35.2024.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MORTE DA MUTUÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE DECLARADA. EXCLUSÃO INAPLICÁVEL. Contrato de seguro habitacional (MIP). Cláusula de exclusão restrita a doença preexistente de conhecimento do segurado e não declarada na proposta. Prova de que a segurada informou expressamente sua condição de saúde no ato da contratação. Aceitação do risco

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MORTE DA MUTUÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE DECLARADA. EXCLUSÃO INAPLICÁVEL. Contrato de seguro habitacional (MIP). Cláusula de exclusão restrita a doença preexistente de conhecimento do segurado e não declarada na proposta. Prova de que a segurada informou expressamente sua condição de saúde no ato da contratação. Aceitação do risco pela seguradora. Boa-fé objetiva. Inviável negativa de cobertura. Quitação do financiamento e restituição das parcelas pagas de modo simples após o sinistro. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração de honorários advocatícios (art. 85, §11, CPC).